Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E BUSCA E APREENSÃO. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 327 do CPC dispõe sobre os requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos e, segundo a doutrina, embora o autor possa adotar o procedimento comum quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, é necessário que o emprego do procedimento comum se mostre adequado.
2. Enquanto no cumprimento de sentença o réu é intimado para pagamento do débito, sob pena de penhora (art. 523 do CPC), na busca e apreensão do bem regida pelo Decreto-lei 911/69, após cumprimento da busca e apreensão do veículo e nos prazos consignados na norma especial, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente e/ou ofertar resposta (art. 3o), o que se mostra absolutamente incompatível com o rito da execução por quantia certa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.